Tribunal: TJPA
Processo: 0000521-82.2009.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000521-82.2009.8.14.0221
APELANTE: LUCIDALVA FERREIRA COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE MAGALHAES BARATA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MAGALHAES BARATA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. SERVIDORA MUNICIPAL ADMITIDA EM MAIO DE 1993. INCABÍVEL O USO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL PARA ABRANGER CASOS FUTUROS E INDETERMINADOS. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO. CONTRATO TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE DESCABIDA. APLICAÇÃO DA REGRA CONSTITUCIONAL DO CONCURSO PÚBLICO, ART. 37, II. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,

conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dois a nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 09 de março de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO

interposta por
Lucidalva Ferreira Costa
,

referente à decisão prolatada pelo Juiz do Termo Judiciário de Magalhães Barata, que nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
, julgou procedente o pedido constante da exordial, nos seguintes termos (Id. 2107853):

“...

Observo que não cabe mandado de segurança com efeitos normativos futuros, ou seja, não se pode utilizar tal remédio, ainda que de forma preventiva, para regular situações futuras não alcançadas pelo suposto ato coator.

...

Segurança preventiva é a que se concede para impedir a consumação de uma ameaça a direito individual em determinado caso; segurança normativa seria a que estabelece regra geral de conduta para casos futuros, indeterminados. A Justiça comum não dispõe do poder de fixar normas de conduta, nem lhe é permitido estender a casos futuros a decisão proferida no caso presente, ainda que ocorra a mesma razão de decidir em ambas as hipóteses.

...

No mais o pedido deseja tornar titular de cargo efetivo servidora que ingressou na administração pública sem concurso público, admitida depois da Constituição de 1988.

Tal situação ofende ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe.

Pelo exposto, extingo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI do CPC reconhecendo a falta de interesse processual.

Isento a impetrante de custas, em face da matéria discutida.

Sem honorários (Súmula 512, STF e 105, STJ).

...”

A apelante opôs Embargos de Declaração (Id. 2107857), alegando ter o juízo de primeiro grau feito “vista grossa” quanto à existência de direito líquido e certo, pugnando pelo seu provimento.

Não houve manifestação por parte do ente embargado (certidão, Id. 2107860).

Os aclaratórios foram julgados improvidos (Id. 2107861).

Nas razões de apelação (Id. 2107863), após breve resumo dos fatos, alegou a apelante que é servidora temporária do Município de Magalhães Barata e que conta com mais de 16 (dezesseis) anos de serviço público, tendo sido admitida em 25/05/1993.

Disse que o gestor público vem realizando distrato de inúmeros servidores temporários que estão na mesma situação, sem considerar a inércia da Administração Pública e as prorrogações irregulares dos contratos administrativos.

Frisou que é garantido aos servidores com vínculo administrativo o regular cumprimento do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, sob pena de invalidação superveniente dos autos, conforme, inclusive, Súmula 20 do TJ/PA.

Falou que a estabilidade se baseia não somente na observância do princípio da segurança jurídica, mas também na necessidade de estabilidade de situações criadas administrativamente sobre a boa-fé dos servidores públicos temporários, que seriam vítimas do Poder Público.

Reportou-se ao entendimento exarado nos Acórdãos nº 2.171-1 do STF, nº 25.652 e nº 29.970 do STJ, que são favoráveis à sua sustentação.

Arguiu a existência de prescrição quinquenal sobre o ato nulo ou anulável, nos termos 53, “caput”, da Lei nº 9.784/1999.

Encerrou pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de ser reformada a sentença de primeiro grau.

Sem contrarrazões (Certidão, Id. 2107868)

Inicialmente, os autos foram distribuídos à relatoria do Des. Ricardo Ferreira Nunes, que determinou sua redistribuição, em razão da edição da Emenda Regimental nº 05/2016 (Id. 2109813), recaindo o feito à minha relatoria.

Recebi o recurso no efeito devolutivo (Id. 2117575).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sob o fundamento de que não haveria falar em estabilidade no cargo devido à precariedade do ingresso no serviço público mediante função temporária (Id. 2471322).

Processo incluído em pauta de julgamento virtual.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Verifico que a apelante pretende, através da ação constitucional intentada, ver reconhecida sua estabilidade no cargo que exerce de auxiliar de enfermagem, alegando, para tanto, que foi admitida mediante contrato temporário em 25.05.1993, permanecendo em exercício mediante diversas prorrogações administrativas.

Explicou que o Prefeito Municipal vem realizando vários distratos de contratos de servidores que se encontram na mesma situação jurídica, sem considerar a essencialidade da função que exerce.

O juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos enunciados.

Compulsando os autos, adianto que o presente recurso não merece prosperar, pelos seguintes motivos.

No caso, pelo que se percebe do exame dos fatos, a apelante a apelante foi contratada temporariamente pelo Município de Magalhães Barata no dia 25/05/1993 para ocupar a função de servente (Portaria nº 236/1993, Id. 2107830, pág. 05), exercendo, atualmente, a de auxiliar de enfermagem (Id. 2107830, pág. 04).

Disse que, desmedidamente, estariam havendo distratos de contratos administrativos de servidores municipais, que estão na mesma situação jurídica da recorrente.

No entanto, não há resquícios probatórios nos autos de que a situação relatada nestes autos venha a ser praticado em desfavor da apelante, sendo certo essa prova constituiria requisito prévio de admissão e processamento da ação constitucional ajuizada, de acordo com a redação do art. 1º, “caput”, da Lei n° 12.016/2009, que segue o mesmo conteúdo normativo do 5º, inciso LXIX, da CF, “verbis”:

“
Lei n.º 12.016/2009

Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus

ou habeas data,
sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder
, qualquer pessoa física ou jurídica
sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la
por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

...” (grifei)

“
Constituição Federal

Art. 5º

...

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

...”

Assim, o mandado de segurança, mesmo possuindo finalidade preventiva, não serve como medida concernente a hipóteses futuras e indeterminadas, devendo haver algo palpável que possibilite o juízo revisor apurar a existência ou não de risco de prática de ato administrativo ilegal, conforme previsão jurisprudencial adotada em casos semelhantes, “verbis”:

“AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO APOIADA EM SÚMULA. JURISPRUDÊNCIA UNIFORME. MANDADO DE SEGURANÇA NORMATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ.

1. Decisão amparada em Súmula e na jurisprudência iterativa desta Corte não enseja provimento a agravo regimental.

2.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido da impossibilidade do mandado de segurança normativo, que estabeleça uma regra geral de conduta para casos futuros e/ou indeterminados.
Incide a Súmula 83/STJ.

3. Inviável o recurso especial, o agravo de instrumento não merece acolhida.

4. Agravo regimental improvido.”

(AgRg no Ag 326.171/SP, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/08/2003, DJ 29/09/2003, p. 180) (grifei)

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTOS. ICMS.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
. Nulidade do Termo de Infração de Trânsito, em razão da incompetência do Técnico do Tesouro. Inocorrência. Apreensão de mercadorias como meio coercitivo ao pagamento de tributo. Inviabilidade.
Extensão da medida a
eventos

futuros
.

Descabimento.
Apelos improvidos. Sentença mantida em reexame necessário. (Apelação e Reexame Necessário, Nº 70036434686, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Rodrigues Bossle, Julgado em: 18-08-2010) (grifei)

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
. ORDEM GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PAGAMENTO DE DÉBITO VINCENDO OU DE APRESENTAÇÃO DE GARANTIA. 1.
Descabida a concessão de
segurança
para garantia de
eventos

futuros
e de mesma espécie. Necessidade da existência de ato concreto que possa por em risco o direito da impetrante.
2. A exigência de pagamento ou de apresentação de garantia dos débitos tributários vincendos é inadmissível como requisito para a concessão de autorização para impressão de documentos fiscais. 3. A negativa da administração configura meio ilegal de coerção ao pagamento. Inteligência das Súmulas do C. STF. O débito tributário deve ser cobrado pelos meios próprios, conforme inteligência do entendimento pacífico nesta Câmara. Precedentes do STF. APELAÇÕES DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. UNÂNIME.(Apelação e Reexame Necessário, Nº 70028707321, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 18-03-2009) (grifei)

Afora isso, salvo as hipóteses excepcionais, a estabilidade no cargo público dá-se através de concurso público de prova ou de provas e títulos, conforme previsão constitucional prevista no art. 37, inciso II, sendo que qualquer meio adverso de ingresso é precário e não pode atender aos efeitos pretendidos pela recorrente, que foi admitida aos quadros do serviço público em maio de 1993 (Portaria nº 236/1993, Id. 2107830, pág. 05), após a vigência da Constituição Federal de 1988, do modo que poderá ser, inclusive, demitida “ad nutum”. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
CONTRATO TEMPORÁRIO POSTERIOR À CONSTITUIÇÃO DE 1988. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19 DO ADCT. INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. CONSTATAÇÃO. DECADÊNCIA E ILEGITIMIDADE RECURSAL. AFASTAMENTO.

1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

2. A leitura conjugada do art. 932, VIII, do CPC/2015, com o art. 255, § 4º, III, do RISTJ, bem como da Súmula 568 desta Corte Superior, permite extrair que o relator está autorizado a dar provimento a recurso se a decisão recorrida for contrária à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

3.
É firme a orientação jurisprudencial desta Corte acerca da impossibilidade de se estender a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT aos servidores contratados sem concurso público após a promulgação da Constituição Federal de 1988, sendo igualmente inadmitido invocar o princípio da segurança jurídica ou a decadência administrativa, pois a situação denota "irremediável inconstitucionalidade".

4. Caso em que o Plenário do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso concedeu a segurança para afastar ato de seu Presidente que determinou a rescisão do contrato temporário de trabalho da impetrante, ora agravante, e a sua exoneração, por entender que: a) a despeito de não se enquadrar nas regras contidas nos arts. 37 da CF e 19 do ADCT, a parte fazia jus a permanecer do cargo, pois o ato reputado ilegal "feriu os princípios da dignidade da pessoa humana, o da segurança jurídica, além da regra principiológica da boa-fé" e b) "a Administração Pública quedou-se inerte durante mais de uma década, criando, dessa forma, uma situação jurídica duradoura e uma inevitável expectativa de estabilidade e segurança jurídica para ela."

5. Há prequestionamento implícito quando a Corte de origem, mesmo sem a menção expressa ao dispositivo de lei federal tido por violado, manifesta-se, no acórdão impugnado, acerca da tese jurídica apontada pelo recorrente, situação verificada na hipótese.

6.
A Administração pode anular, a qualquer tempo, o ato administrativo de admissão de servidores públicos sem concurso público, não se cogitando da incidência do disposto no art. 54 da Lei 9.784/1999, uma vez que há situação flagrantemente inconstitucional. Precedentes.

7. Na esteira de precedentes desta Corte, o Ministério Público Estadual possui legitimidade para a interposição de recursos nos Tribunais Superiores (EREsp 1327573/RJ, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2014, DJe 27/02/2015, e AgRg no AgRg no AREsp 194.892/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 26/10/2012), por meio do Procurador-Geral de Justiça ou Promotor de Justiça por ele designado, caso último constatado, in casu.

8. Agravo interno desprovido.”

(AgInt nos EDcl no REsp 1454137/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 21/03/2019) (grifei)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. EXERCÍCIO DO CARGO POR MAIS DE 10 ANOS ININTERRUPTOS. ESTABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXONERAÇÃO AD NUTUM.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES: RMS 44.341/PB,REL. MIN. OG FERNANDES, DJE DE 23.9.2014 E AGINT NO RMS. 38.504/MG, REL. MIN. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, REL. P/ ACÓRDÃO MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJe 19.4.2017. AGRAVO INTERNO DA EX-SERVIDORA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança contra o ato administrativo que rescindiu o seu contrato temporário firmado com o TJMT em 15.1.2002. Objetiva o reconhecimento do fato consumado e, consequentemente, o direito à estabilidade com a Administração Pública do Estado do Mato Grosso.

2.
É entendimento desta Corte que a permanência de servidores contratados sob o regime da CLT pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso afronta princípios constitucionais basilares, pois estar-se-ia permitindo a estabilidade sem obediência aos requisitos a ela inerentes, quer sob a forma de estabilidade ordinária (CF, art. 37, CF) ou extraordinária (ADCT, art. 19) (RMS 9.362/MT, Rel. Min. EDSON VIDIGAL, DJ 9.11.1998, p. 125).
No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.446.626/MT, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 2.12.2015.

3.
Não é necessária a instauração de processo administrativo, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, para a demissão de servidor em exercício precário de função pública, sendo legítima a dispensa ad nutum do mesmo.
Ressalvado o ponto de vista do Relator, que entende pela necessidade de instauração. Precedentes: RMS 44.341/PB, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 23.9.2014; e AgInt no RMS. 38.504/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 19.4.2017.

4. Agravo Interno da Ex-Servidora a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1388644/MT, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 07/12/2018) (grifei)

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA APÓS A CF/88. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. INEXISTÊNCIA.
CONVALIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e dos precedentes desta Corte Superior, não é possível estender a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT aos servidores contratados sem concurso público após a promulgação da Constituição Federal de 1988.

2.
O princípio da segurança jurídica e a suscitada decadência do direito da Administração em anular seus próprios atos não impedem a desconstituição de relações jurídicas que padecem de uma irremediável inconstitucionalidade, como é o caso dos servidores que mantêm contrato temporário com Poder Público fora das permissivas contidas no art. 37, IX, da CF.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega provimento.”

(RMS 50.000/PA, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 22/06/2016) (grifei)

Portanto, deve ser mantida a sentença de primeiro grau, não podendo servir a ação originária à finalidade pretendida, por não encontrar guarida no ordenamento jurídico.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao presente recurso apelação, mantendo os termos da sentença.

É o voto.

Belém, 09 de março de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/03/2020